Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste quanto à petição de ID 44029649. Após, conclusos para julgamento em conjunto do agravo interno e do mérito da presente ação rescisória. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora